Tribunal: TJSP
Processo: 2257670-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA DE R$30.000,00 REFERENTE A TUTELA EXIBITÓRIA DETERMINADA DE OFÍCIO. PROVA DOCUMENTAL QUE, CONTUDO, REVELOU-SE SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA POR PARTE DA SEGURADORA DEMANDADA, TAMPOUCO JUNTADA DO DOCUMENTO NO PRAZO ASSINALADO. MULTA DEVIDA, CONTUDO, COM FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA DE R$30.000,00 REFERENTE A TUTELA EXIBITÓRIA DETERMINADA DE OFÍCIO. PROVA DOCUMENTAL QUE, CONTUDO, REVELOU-SE SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA POR PARTE DA SEGURADORA DEMANDADA, TAMPOUCO JUNTADA DO DOCUMENTO NO PRAZO ASSINALADO. MULTA DEVIDA, CONTUDO, COM FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. É verdade que a seguradora não poderia se opor à juntada do certificado original tão logo lhe foi exigido, até porque, se ele se encontrava em poder de terceiro, haveria de demonstrar empenho na obtenção, inclusive mediante adoção de medidas jurídicas em face de quem estivesse opondo resistência.
2. Nada obstante, não se pode ignorar que o documento exigido pelo magistrado de primeiro grau era inócuo diante da existência de prova do capital segurado e da ausência de impugnação das partes ao conteúdo da prova documental.
3. Atento à necessidade de a tutela cominatória obedecer parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a multa em face da seguradora no valor de R$20.000,00, quantia suficiente para sancionar sua conduta, sem que se converta em forma oblíqua de enriquecimento sem causa.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257670-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A e
Interessado HARIANE PINHEIRO DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
é agravado CARLOS EDUARDO RABELO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257670-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2257670-80.2020.8.26.0000
Agravante: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA
S/A
Agravado: CARLOS EDUARDO RABELO DOS SANTOS
Comarca: ITAPECERICA DA SERRA - 2a VARA
Magistrado(a): Leticia Antunes Tavares
V O T O No 50151
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA DIÁRIA DE R$30.000,00 REFERENTE A
TUTELA EXIBITÓRIA DETERMINADA DE OFÍCIO.
PROVA DOCUMENTAL QUE, CONTUDO, REVELOU-
SE SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA POR PARTE DA
SEGURADORA
DEMANDADA,
TAMPOUCO
JUNTADA
DO
DOCUMENTO
NO
PRAZO
ASSINALADO. MULTA DEVIDA, CONTUDO, COM
FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. É verdade que a seguradora não poderia se opor à juntada
do certificado original tão logo lhe foi exigido, até porque,
se ele se encontrava em poder de terceiro, haveria de
demonstrar empenho na obtenção, inclusive mediante
adoção de medidas jurídicas em face de quem estivesse
opondo resistência.
2. Nada obstante, não se pode ignorar que o documento
exigido pelo magistrado de primeiro grau era inócuo diante
da existência de prova do capital segurado e da ausência de
impugnação das partes ao conteúdo da prova documental.
3. Atento à necessidade de a tutela cominatória obedecer
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a
multa em face da seguradora no valor de R$20.000,00,
quantia suficiente para sancionar sua conduta, sem que se
converta em forma oblíqua de enriquecimento sem causa.
4. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A em
ação de cobrança
em fase de cumprimento de sentença - que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257670-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
promove CARLOS EDUARDO RABELO DOS SANTOS, contra a r. decisão
copiada às fls. 263, de seguinte conteúdo:
Vistos.
Inerte a parte exequente, aprecio o pedido de fls. 221/225.
A executada, reportando-se ao documento juntado às fls. 172,
consistente na apólice de seguro cuja exibição pretendia o
exequente, requereu a redução da multa anteriormente fixada.
Observo que as astreintes havia sido fixadas em R$ 30.000,00 por
dia, e neste incidente foram limitadas a R$ 200.000,00.
Considerando que a imposição de exibição da apólice, nos autos
principais, se deu com a prolação de sentença, em agosto de
2019, não tendo havido atendimento pela ré/executada, e que
neste incidente manteve a demandada o inércia em cumprir o
comando judicial, mesmo após a redução da multa (fls. 84/85),
tendo transcorrido quase um ano até que o documento finalmente
viesse aos autos, não vislumbro razão para redução ainda maior
da penalidade cominada.
Ainda que o valor da indenização securitária seja inferior, como
apontado no v. Acórdão de fls. 226/232, não está a penalidade
vinculada ao valor da obrigação principal, pelo que não há que se
falar em redução.
Outrossim, a incidência de multa decorre exclusivamente da
conduta da própria parte, que poderia ter desde logo cumprido o
determinado, mas não o fez, pelo que indefiro o pedido.
No mais, com a vinda do documento faltante, aguarde-se, por 15
dias eventual manifestação da parte exequente.
No silêncio, arquivem-se os autos, observando-se o início do
cômputo da prescrição intercorrente.
Alega que desde o requerimento incidental de exibição
da apólice de seguros, esclareceu se tratar de documento que estava em
poder de terceiro, no caso a estipulante. Nada obstante tenha juntado todos
os documentos de que dispunha, suficientes para o exercício da pretensão,
alega ter sido condenada à tutela cominatória não desafiada por recurso de
apelação. Esclarece que na fase de cumprimento de sentença, esta c.
Câmara de Direito Privado ressaltou a possibilidade de revisão do valor da
multa, o que acabou não ocorrendo, com homologação de quantia que
reputa excessiva. Bate-se, pois, pela exclusão da multa ou,
alternativamente, a redução do montante.
Preparado (fls. 26), o recurso foi recebido no efeito
devolutivo (fls. 266/268), com resposta às fls. 273/279.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257670-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
2. Verifica-se das peças que formam o presente
instrumento, bem assim a partir de acesso aos autos principais (art. 1017,
§5o, CPC), que as partes controvertem quanto ao cabimento da pretensão
cominatória diante da alegada suficiência dos documentos apresentados no
curso da lide, permitindo o julgamento seguro da causa. Por outro lado,
afirma a agravante que não descumpriu a decisão judicial, pois não poderia
juntar documento que não estava em seu poder. Defende que a “multa
milionária” decorre de surpresa pelo não acolhimento de seus argumentos.
Tece comentários quanto à natureza jurídica da tutela cominatória e aponta
seu desvirtuamento na hipótese presente.
Tecidas as ponderações iniciais, chama atenção o fato
de que a seguradora juntou com a contestação prova documental indicando
o capital segurado de R$ 33.586,08 (fls. 62, dos autos principais), com o que
concordaram os autores (fls. 77/80 e 93/94), posto limitarem-se tão somente
a exigir o acréscimo der R$5.000,00 a título de auxílio funeral que
desconheciam a existência.
Nada obstante, sobreveio julgamento da lide pela
condenação da seguradora ao pagamento de 50% do capital segurado, bem
assim à exibição da apólice no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária
de R$30.000,00. Justificou-se a sanção no fato de a seguradora ter
apresentado “recusa reticente“ de exibição do contrato ao longo da lide
quando, na verdade, sequer houve expressa determinação nesse sentido.
De qualquer forma, por falta de interposição de recurso
de apelação, referida sentença transitou em julgado, sendo iniciada a fase
de cumprimento de sentença, mediante: a) nomeação de perito para
liquidação da multa cominatória, em incidente posteriormente julgado
extinto; b) cobrança de R$ 3.645.386,46 a título de tutela cominatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257670-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por fim, houve cumprimento da tutela cominatória com
juntada do certificado original, acusando idêntico capital referido na
contestação, no valor de R$33.586,00 e seguro funeral de R$5.000,00 (fls.
199, dos autos de cumprimento de sentença).
É verdade que a seguradora não poderia se opor à
juntada do certificado original tão logo lhe foi exigido, até porque, se ele se
encontrava em poder de terceiro, haveria de demonstrar empenho na
obtenção, inclusive mediante adoção de medidas jurídicas em face de quem
estivesse opondo resistência.
Nada obstante, não se pode ignorar que o documento
exigido pelo magistrado de primeiro grau era inócuo diante da existência de
prova do capital segurado e da ausência de impugnação das partes ao
conteúdo da prova documental.
Atento à necessidade de a tutela cominatória obedecer
parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a multa cominatória
em face da seguradora no valor de R$20.000,00, quantia suficiente para
sancionar sua conduta, sem que se converta em forma oblíqua de
enriquecimento sem causa, em especial diante do conteúdo da tutela
cominatória perseguida e sua inutilidade para o desate da causa.
Nesse sentido:
Com efeito, o d. magistrado reduziu o valor da multa de
R$756.000,00 para R$10.000,00, eis que havia se tornado
excessiva e desproporcional diante da obrigação principal.
Considerando-se que a natureza coercitiva das 'astreintes' é a de
tornar efetivo o cumprimento da obrigação e não a de indenizar a
parte, não pode ser desvirtuada, podendo haver adequação para
um patamar razoável e proporcional, além de evitar o
enriquecimento sem causa do agravante. Outrossim, a redução
tem amparo no art. 537, §1o, I, do CPC. Ademais, na ação de
origem houve inclusive condenação por danos morais em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257670-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
agravante.1
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1 TJSP; Agravo Interno Cível 2201740-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; J.
18/11/2019.